Tribunal: TJBA
Processo: 8033432-53.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8033432-53.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Ibirataia Processo de 1° Grau: 8000379-84.2023.8.05.0096 (ADPF) Paciente: Wenderson Costa Carvalho Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE 111 BUCHAS DE MACONHA, EMBALADAS PARA VENDA, ALÉM DE OUTRA PORÇÃO MAIOR DE MACONHA, PESANDO 20 GRAMAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE EM LIBERDADE EM OUTRA AÇÃO PENAL ACUSADO DA PRÁTICA DE ROUBO. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8033432-53.2023.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Sr. Relator.